Tribunal: TJSP
Processo: 1072636-06.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Atraso aéreo que gerou a perda de conexão de voo. Extravio de bagagem. Dano moral e material incontroversos. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos materiais, conforme a Convenção de Montreal (Tema 210 do STF) e morais sofridos pelo passageiro (fundamentada no CDC). Discussão acerca da solidariedade das responsabilidades das companhias aéreas e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo. Atraso aéreo que gerou a perda de conexão de voo. Extravio de bagagem. Dano moral e material incontroversos. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos materiais, conforme a Convenção de Montreal (Tema 210 do STF) e morais sofridos pelo passageiro (fundamentada no CDC). Discussão acerca da solidariedade das responsabilidades das companhias aéreas e sobre o quantum da indenização por danos morais. Solidariedade das apeladas reconhecida tanto na responsabilidade pelo dano moral quanto pelo dano material. Convenção de Montreal não impede o reconhecimento de tal solidariedade nos danos materiais. Danos morais fixados em R$ 5.000,00. Pretensão de que seja fixada no valor pleiteado na inicial. Acolhimento. Elevação para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Recurso provido.